Tribunal: TJPA
Processo: 0803522-69.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803522-69.2022.8.14.0000

PACIENTE: ELISMAR DANIEL DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: KATIA TATIANA AMORIM DE SOUSA, JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE CANAÃ DOS CARAJÁS

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0803522-69.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: ELIENE HELENA DE MORAIS.

PACIENTE: ELISMAR DANIEL DA SILVA.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CANAÃ DOS CARAJÁS.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
.
CRIMES PREVISTOS NO ARTIGO 306,
CAPUT
, DO CTB (CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL OU DE OUTRA SUBSTÂNCIA PSICOATIVA QUE DETERMINE DEPENDÊNCIA) E O ARTIGO 24-A,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.340/2006, EM FACE DE SUA EX COMPANHEIRA (DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS), IMPOSTAS EM 16/04/2021
.
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA EXTREMA
. DESCABIMENTO.
NECESSÁRIA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, ESPECIALMENTE, PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E PELO SEU
MODUS OPERANDI
, EVITANDO UMA POSSÍVEL REITERAÇÃO, BEM COMO PELO FATO DE TER DESCUMPRIDO MEDIDAS PROTETIVAS ANTERIORMENTE IMPOSTAS.
AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO QUANTO À POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
.

IMPERTINÊNCIA
. IMPRESCINDIBILIDADE DA CUSTÓDIA DEMONSTRADA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELO FATO DO PACIENTE SER PAI DE MENORES DE 12 (DOZE) ANOS DE IDADE. INOPORTUNO. PACIENTE NÃO COMPROVOU SER O ÚNICO RESPONSÁVEL PELO CUIDADO DOS MENORES
. EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INADEQUAÇÃO. CUSTÓDIA IMPOSTA EM 15/02/2022, PORTANTO, CERCA DE 02 (DOIS) MESES EM QUE SE ENCONTRA COM SUA LIBERDADE CERCEADA. QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.
DECISÃO UNÂNIME.

1. A alegação de falta de fundamentação da decisão que decretou e ausência dos requisitos autorizadores da custódia extrema é improcedente, visto que o juízo
a quo
demonstrou que
a custódia se faz necessária em decorrência do perigo à integridade física da vítima e à garantia da ordem pública
;

2. No que se refere a autoridade inquinada coatora não ter se manifestado adequadamente quanto à possível aplicação de medidas cautelares substitutivas da prisão preventiva, o referido argumento mostra-se inoportuno, devido a imprescindibilidade da custódia ter sido demonstrada;

3. Não foi juntado aos autos certidão de nascimento de nenhuma criança, evidenciando ser filho do paciente, e muito menos há qualquer outro documento que comprove eventual vulnerabilidade dos menores, tampouco demonstrando sua presença imprescindível aos cuidados e sustento das supostas crianças;

4. As medidas cautelares diversas da prisão não podem ser aplicadas, visto que restou demonstrada a necessidade da segregação cautelar do paciente, nos termos do artigo 312 do CPP, bem como, pelo fato de ter descumprido medidas protetivas de urgência anteriormente impostas;

5. A impetrante sucintamente se referiu sobre o eventual excesso de prazo na prisão do paciente. Contudo, a custódia foi imposta a partir de 15/02/2022, portanto, cerca de 02 (dois) meses que se encontra tolhido de sua liberdade. Não vislumbro, neste momento qualquer constrangimento ilegal relativo ao tempo em que o coacto encontra-se com sua liberdade cerceada;

6. As qualidades pessoais do paciente são irrelevantes para a concessão da ordem de
Habeas Corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, ao disposto no enunciado sumular nº 08 do TJPA;

7. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em denegar a ordem, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

Belém. (PA), 02 de maio de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de ELISMAR DANIEL DA SILVA, acusado pela prática dos delitos tipificados no artigo 306,
caput
, do CTB (conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência) e o artigo 24-A,
caput
, da Lei nº 11.340/2006, em face de sua ex companheira (descumprimento de medidas protetivas), impostas em 16/04/2021, por esses motivos o paciente foi preso em flagrante delito no dia 15/02/2022. Em 17/02/2022, a prisão em flagrante delito foi convertida em preventiva. Aponta como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Canaã dos Carajás.

A impetrante aduz que o coacto se encontra constrangido ilegalmente no seu
status libertatis
por: a) falta de fundamentação idônea da decisão que decretou a prisão preventiva, visto que a mesma foi baseada em meras suposições, também pela ausência dos requisitos autorizadores da custódia extrema; b) autoridade coatora não avaliou a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; c) pai de 02 (dois) filhos que dependem de seu sustento; d) possuidor de qualidades pessoais favoráveis. Por esses motivos, requereu a concessão liminar, com a imediata expedição de alvará de soltura para que seja revogada a prisão preventiva até o trânsito em julgado da ação, com aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP / prisão domiciliar.

A medida liminar requerida foi indeferida, as informações foram prestadas e anexadas aos autos (Doc. Id. nº 8717475 - páginas 1 a 3) e o Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação da ordem (Doc. Id. nº 8874138 - páginas 1 a 7).

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos que, no dia 15/02/2022, por volta de 17H30, na Rua dos Lírios, bairro Parque dos Ipês, município de Canaã dos Carajás, Estado do Pará, em frente à Escola Francisca Romana, onde a ofendida trabalha, o paciente foi preso em flagrante delito, uma vez que no momento da referida prisão, o coacto, após ameaçar a vítima, foi abordado por policiais militares e além de estar com sintomas visíveis de alcoolemia conduzindo uma motocicleta, ainda estava na posse de uma arma branca (faca), a qual, foi encontrada no momento da revista policial.

Por tais infrações cometidas, o paciente foi acusado pela prática dos delitos tipificados no artigo 306,
caput
, do CTB (conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência) e o artigo 24-A,
caput
, da Lei nº 11.340/2006, em face de sua ex companheira (descumprimento de medidas protetivas), impostas em 16/04/2021.

DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA EXTREMA

Verificando o decreto de prisão preventiva, denota-se que, o juízo
a quo
justificou que a custódia cautelar se faz necessária em consequência do perigo à integridade física da vítima e à garantia da ordem pública, bem como pela circunstância do coacto ter descumprido medidas protetivas de urgência anteriormente decretadas em seu desfavor.

Assim o
decisum
foi escorreitamente fundamentado:

[...]Da prisão preventiva.

A Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006) criou mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, tendo ratificado, ainda, que o poder público tem o dever de garantir os direitos humanos das mulheres no âmbito das relações domésticas e familiares no sentido de resguardá-las de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

A respeito da prisão preventiva cabe destacar que constitui modalidade de segregação cautelar, via de exceção, que pode ser decretada judicialmente, desde que presentes os pressupostos e os fundamentos que a autorizam.

No presente caso, os pressupostos restaram comprovados, eis que há indícios de que o flagranteado seja autor do crime de descumprimento de medida protetiva anteriormente já

conferidas em desfavor do mesmo.

Quanto às hipóteses de decretação de prisão preventiva, entendo que, no caso em análise, estão preenchidas as do art. 312, do CPP, pois o flagranteado com o crime praticado colocou em risco a fragilizada ordem pública, tendo em vista que desrespeitou as medidas deferidas em seu desfavor, demonstrando total descontrole de suas ações.[...]

[...]Portanto, entendendo este juízo restarem presente o requisito acima exposto, autorizador da prisão preventiva, inaplicável seria conceder medidas cautelares diversas da prisão, a qual evidentemente passariam a ser inócuas e ineficazes, vez que o flagranteado descumpriu as medidas protetivas deferidas em seu desfavor nos autos nº 0800632-74.2021.8.14.0136.[...]

[...]No que concerne ao pedido de medida protetiva nos autos nº 0800301-58.2022.8.14.0136, verifico que deferir tal pedido restaria inócuo, tendo em vista que este juízo já deferiu as medidas protetivas no bojo processual de nº 0800632-74.2021.8.14.0136, suprindo assim a necessidade de medidas protetivas em seu benefício.

Disposições gerais:

DETERMINO à Autoridade Policial que proceda a IMEDIATA transferência do custodiado à Casa Penal de Parauapebas.

À autoridade policial para que junte aos presentes autos o inquérito policial, no prazo legal.

SERVE ESTA DECISÃO COMO OFÍCIO, MANDADO DE INTIMAÇÃO E DE PRISÃO PREVENTIVA.[...]

Dessa forma, os fundamentos acima delineados indicam a necessidade de se manter a prisão preventiva, tendo em vista que restou demonstrado os pressupostos e motivos autorizadores da medida extrema, elencados no artigo 312 do CPP. Não se vislumbra, portanto, constrangimento ilegal a ser reparado por esta Corte de Justiça.

Assim, percebe-se que a segregação cautelar do paciente é medida que se impõe para a garantia da ordem pública, consubstanciado na necessidade de se garantir a integridade da vítima.

DO EXCESSO DE PRAZO

A impetrante sucintamente se referiu sobre o eventual excesso de prazo na prisão do paciente. Contudo, a custódia foi imposta a partir de 15/02/2022, portanto, cerca de 02 (dois) meses que se encontra tolhido de sua liberdade. Não vislumbro, neste momento qualquer constrangimento ilegal relativo ao tempo em que o coacto encontra-se com sua liberdade cerceada.

DA FALTA DE AVALIAÇÃO QUANTO A POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

Portanto, não há que se falar em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação e, tampouco, em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, como requer a impetrante. Vale ressaltar que a demonstração da necessidade da custódia preventiva, evidencia, por si só, a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

Outrossim, a autoridade inquinada coatora entendeu que é inaplicável conceder medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que evidentemente passariam a ser inócuas e ineficazes, vez que o paciente descumpriu as medidas protetivas deferidas em seu desfavor, anteriormente impostas.

COACTO PAI DE 02 (DUAS) CRIANÇAS MENORES DE IDADE

Ademais, não ficou comprovado que o coacto é pai de 02 (dois) filhos e muito menos que é o único responsável pelos cuidados dos mesmos, visto que nenhuma certidão de nascimento ou outro tipo de documentação foi anexado aos autos.

QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Ante o exposto, acompanhando

o parecer ministerial, conheço o presente
Habeas Corpus
e voto pela denegação da ordem, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém. (PA), 02 de maio de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 02/05/2022